Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Oficina mecânica. Demora na entrega de veículo. Falha na prestação do serviço. Retenção do veículo. Saldo contratual. Lucros cessantes. Ausência de prova do prejuízo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados e o pedido contraposto para condenar o réu a executar o serviço contratado no prazo de 15 dias, devendo o autor realizar o depósito judicial da quantia de R$ 3.000,00 para ser transferido ao réu mediante expedição de alvará após a comunicação da entrega do veículo consertado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que a demora irrazoável na reparação de veículo caracteriza falha na prestação do serviço. Defende que a privação de uso de veículo utilizado para trabalho, por mais de um ano, por culpa exclusiva do recorrido, impõe a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Sustenta a contradição na sentença, pois ao mesmo tempo em que reconhece a falha do recorrido, impõe ao recorrente o ônus de pagar mais R$ 3.000,00 para reaver seu bem. Aduz que a prestação de serviços impróprios e defeituosos implica na responsabilidade civil do fornecedor e no consequente dever de restituir os valores pagos pelo consumidor, nos termos do artigo 20, II e § 2o, da Lei n. 8.078/1990. Pugna pelo afastamento da obrigação de pagamento adicional e pela determinação da imediata devolução do veículo devidamente reparado.
4. Em contrarrazões, o recorrente aponta a intempestividade do recurso inominado, argumentando que o último dia útil para interposição ocorreu em 17/10/2025 e que o recurso foi interposto em 20/10/2025. Afirma que a ausência de elementos comprobatórios torna inviável qualquer condenação por lucros cessantes. Defende que o saldo de R$ 3.000,00 representa o valor remanescente do contrato, reconhecido pelo próprio recorrente na petição inicial, não havendo qualquer irregularidade na condenação fixada. Sustenta a inexistência de retenção indevida do veículo, visto que o automóvel somente não foi entregue devido a ausência de quitação do valor acordado pelo conserto do motor.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em analisar (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) eventual indenização por lucros cessantes; e (iii) a exigibilidade do saldo de R$ 3.000,00 para conclusão do serviço.
III. Razões de decidir
6. Tempestividade. Relatório do PJe indica indisponibilidade em 09/10/2025, por falha na rede do TJDFT, o que prorrogou prazos processuais. A própria contagem do sistema, na aba expedientes, indica como termo final o dia 20/10/2025. Preliminar rejeitada.
7. Falha na prestação do serviço. As partes apresentam narrativas divergentes quanto à causa da demora na conclusão do reparo. O recorrente afirma que a paralisação foi injustificada, ao passo que o recorrido sustenta ter aguardado a quitação do valor ajustado. Contudo, há nos autos comprovação de que o recorrente realizou pagamento parcial de R$ 1.000,00 e adquiriu as peças solicitadas pela oficina. Não há, por outro lado, qualquer elemento que demonstre que o alegado inadimplemento tenha sido a causa direta da demora na restituição do veículo, inexistindo prova de que a oficina tenha comunicado formalmente a suspensão do serviço por falta de pagamento ou condicionado sua continuidade à quitação integral. Diante dessa ausência de comprovação e considerando o dever do fornecedor de observar prazo razoável para a realização do reparo, a demora excessiva caracteriza falha na prestação do serviço.
8. Alegação de contradição na sentença. O reconhecimento de falha na prestação do serviço decorre da demora excessiva na conclusão do conserto. Todavia, tal falha não afasta a existência de contrato válido nem exonera o consumidor do pagamento do preço devido, sobretudo quando comprovada a execução parcial do serviço e a existência de saldo contratual não quitado. A determinação de depósito judicial do valor remanescente visa apenas impedir a retenção indevida do veículo pela oficina, garantindo a devolução do veículo ao consumidor sem suprimir o direito do fornecedor ao recebimento do que lhe é devido. Não há, portanto, qualquer inconsistência lógica: a responsabilidade pela demora não elimina a obrigação contratual de pagar a mão de obra executada.
9. Lucros cessantes. Quanto aos lucros cessantes, exige-se prova concreta do prejuízo financeiro sofrido. A indenização não pode se basear em danos hipotéticos ou presumidos, mas sim em elementos objetivos que evidenciem a perda de receita. Na hipótese, embora o recorrente afirme utilizar o veículo para prestação de serviço como piscineiro e vigilante freelancer, não há comprovação de que tenha deixado de auferir remuneração no valor mensal de R$ 2.890,00 durante o período em que o automóvel esteve em reparo. Diante da ausência de provas robustas e idôneas, como comprovantes de pagamento ou extratos bancários, não se acolhe o pedido de indenização por lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos sem demonstração concreta da situação alegada.
10. Pagamento adicional e devolução do veículo. O valor do serviço foi corretamente fixado em R$ 4.000,00, solução mais favorável ao consumidor diante da inexistência de orçamento formal que comprovasse quantia superior. Ademais, o próprio recorrente reconhece, na petição inicial, que esse foi o valor ajustado para a realização do reparo. Considerando que houve pagamento de apenas R$ 1.000,00, permanece saldo contratual de R$ 3.000,00. Apesar da falha na prestação, não se afasta a obrigação de pagar pelo serviço contratado. A determinação de depósito judicial do valor remanescente assegura a restituição do veículo consertado, impedindo retenção indevida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo (ID 78424749). Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A demora injustificada no reparo de veículo caracteriza falha do serviço, sem afastar o dever de pagar o saldo contratual. Lucros cessantes exigem prova mínima do prejuízo.".